Tribunal: TJDFT
Processo: 0754533-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754533-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARI FRANCISCO ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA DO REGO MONTEIRO, PABLO ROMERO DE CARVALHO, CIRILO CESAR FILHO, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, RICARDO ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR, DELMAR FRANCISCO ROSA, ANTONIO NETO AMORIM DA SILVA, OSMAN PEREIRA NEVES, FELIPE FORMIGA DE HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CRISTIANO PEDRO DA CRUZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários de R$ 6.840,00 para a elaboração de perícia contábil. O agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, o perito nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários de R$ 8.424,00, valor que foi objeto de impugnação pelo executado/agravante; 2) deve ser observado o teto de R$ 1.850,00 previsto na Resolução CNJ n. 232/2016 e na Portaria TJDFT n. 101/2016 para a fixação de honorários periciais; 3) o montante superior ao estabelecido coloca em risco a própria destinação racional de recursos do Distrito Federal e pode impactar negativamente no orçamento destinado a outras demandas sociais; 4) a decisão recorrida viola a economicidade, a proporcionalidade e a razoabilidade; 5) o depósito integral antecipado dos honorários é excepcional e constitui faculdade do juízo, sendo que, no caso, não foi apresentada qualquer justificativa para a sua determinação, tampouco o perito comprovou a necessidade de despesas indispensáveis ao início da perícia; 6) estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano, consubstanciado na necessidade de evitar o depósito antecipado integral dos honorários periciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo, “especialmente afastando a determinação de depósito antecipado dos honorários periciais, até o julgamento do presente agravo de instrumento”. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos seguintes termos: “(...) para reformar a decisão agravada, fixando os honorários periciais em R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme limite estabelecido pela Resolução no 232/2016 do CNJ e pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, em observância ao princípio da economicidade; 2. Subsidiariamente, que seja fundamentada qualquer decisão que arbitre honorários periciais acima do limite estabelecido, com base na complexidade e tempo necessários para a perícia, nos termos do art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ; 3. Seja reformada a decisão agravada quanto à determinação de depósito antecipado dos honorários periciais, pois não está comprovado qualquer gasto prévio que exigisse essa medida, o que se contrapõe ao previsto no art. 465, § 4o, do CPC; (...)” (ID 67565956) Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária. A Resolução CNJ n. 232/2016 e a Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 – que revogou a Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 – regulamentam as situações em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de um beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese em que será custeada com recursos alocados no orçamento do ente público (CPC 95 § 3 I). Os referidos atos normativos não são aplicáveis ao caso. É que, conforme decisão ID 208821322, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais no feito de origem foi atribuída ao executado/agravante, por ter sido “sucumbente e impugnante”, não em virtude da gratuidade deferida à parte adversa. Não há, nos autos de origem, notícia de impugnação da referida decisão, de modo que a questão aparenta estar preclusa. Nesse sentido: “(...) 3. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos. (...)” (Acórdão 1924411, 0729112-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) – Grifei “(...) 5. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são repetidos na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, já que nenhuma das partes é beneficiária da justiça gratuita. (...)” (Acórdão 1944794, 0738680-07.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) – Grifei No que diz respeito ao valor fixado a título de honorários, não constatei exorbitância apta a violar o princípio da proporcionalidade. O valor de R$ 180,00 por hora de trabalho, totalizando R$ 6.840,00 por 38 horas trabalhadas, se mostra, ao menos nesta análise preliminar, adequado à complexidade do caso e razoável para remunerar o profissional de perícia contábil que se dispõe a executar o trabalho técnico. Em relação ao pagamento dos honorários periciais, o Juízo determinou o seguinte: “(...) Atente-se o perito ao fato de que os trabalhos periciais somente deverão iniciados após a preclusão desta decisão. Com a negativa do perito, ou a juntada de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Com o aceite do perito e a preclusão desta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para promover o pagamento dos honorários periciais a ser depositado em conta judicial vinculada ao processo. Após o depósito do valor, intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias úteis. (...)” (ID 219711264) Em princípio, não vislumbro ilegalidade na determinação de depósito do valor integral dos honorários em conta judicial, em consonância com o que prevê o art. 95, §§ 1o e 2o, do CPC. O depósito em conta judicial do valor dos honorários é distinto da sua liberação em favor do perito, que se dá nos termos do art. 465, § 4o, do CPC. Ocorre que, na r. decisão recorrida, o Juízo de origem nada disse a respeito da liberação total ou parcial dos valores depositados ao perito, o que infirma os argumentos do executado/agravante de que o expert não comprovou a necessidade de despesas extraordinárias para iniciar os trabalhos. Também não se verifica o perigo de dano a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, já que não houve determinação imediata de depósito integral dos honorários. Essa providência foi, inclusive, condicionada à preclusão da r. decisão, a qual foi obstada com a interposição do presente recurso. Assim, neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo (CPC/2015 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator